Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o réu/apelado da prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP – ausência de prova suficiente para a condenação.
3. Na hipótese, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 3.102/2019 – 12a DP (ID 27067185 – p. 12/15), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 27067369).
4. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/apelado, de forma livre e consciente, no dia 12/03/2019, enquanto trafegava, como passageiro, no mesmo ônibus coletivo que a vítima, ameaçou-a, quando esta sinalizou a parada do ônibus, proferindo os dizeres “desce pra você ver” e, ato contínuo, desceu pela porta traseira, momento em que passageiros alertaram à vítima que o réu/apelado estaria com uma garrafa quebrada de vidro em mãos. Dada a dinâmica dos fatos, evidencia-se a conduta de ameaça do réu/apelado, que, imbuído do animus de causar mal injusto e grave, infundiu verdadeiro receio sobre a vítima, tanto que a Polícia Militar foi acionada para as providências pertinentes.
5. Oportuno destacar que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo, cuja consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave que lhe é dirigida, suficiente para infundir medo e abalar a tranquilidade, tal qual a hipótese dos autos. Ademais, o próprio depoimento da testemunha policial militar, Marcos Antônio, afirma que a vítima estava chorando e muito nervosa, o que robustece, qualitativamente, a ameaça perpetrada, de modo a atestar a subsunção da conduta do réu/apelado ao tipo do art. 147, do CP. Nesse ínterim, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação do réu/apelado.
6. Passo à dosimetria. Na primeira fase, não vislumbro qualquer mácula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal (1 mês de detenção). Na segunda fase, observo a presença da agravante da reincidência, decorrendo a majoração da pena em 5 dias. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 1 mês e 5 dias de detenção.
7. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, conforme inteligência do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o réu/apelado à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 147 do Código Penal.
9. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no art. 15, III, da Constituição da República.